Tribunal: TJPA
Processo: 0800976-34.2021.8.14.0046
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2025-12-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800976-34.2021.8.14.0046

APELANTE: PAULO ICARO SILVA CALIXTO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (ART. 306,
CAPUT
, DA LEI N. 9.503/1997 – CTB). SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INAPLICABILIDADE DO
IN DUBIO PRO REO
. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1
. PAULO ICARO SILVA CALIXTO (Apelante) interpôs Apelação Criminal contra a sentença que o condenou pela prática do crime de Embriaguez ao Volante (Art. 306 do CTB). O Apelante foi condenado a 06 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa, em regime aberto, com a pena corporal substituída por prestação de serviços à comunidade.

II. Questão em discussão

2. A defesa pugnou pela absolvição, sob o fundamento da insuficiência de provas, alegando que a condenação se baseou unicamente na palavra dos policiais e que a ausência de exame técnico (etilômetro ou exame clínico) impede a comprovação do delito, visto que os sinais observados poderiam ser decorrentes de sono e cansaço.

III. Razões de decidir

3. A materialidade e a autoria delitivas restaram sobejamente comprovadas pela prova oral colhida em Juízo, que se harmoniza com os elementos indiciários e a confissão extrajudicial.

4. Validade da Prova Testemunhal: Os depoimentos uníssonos dos policiais militares (SGT/PM MARCONE SANTOS CASTELO BRANCO e SD/PM FERNANDO ARAÚJO DE SOUZA) e do policial civil (IPC CARLOS BENEDITO DE PAULA SODRÉ) confirmaram que o Apelante apresentava fortes sinais de alteração da capacidade psicomotora, tais como: olhos avermelhados, hálito com forte odor etílico, fala desconexa e dificuldade de manter-se de pé.

5. Dispensa de Exame Técnico e Confissão: O crime tipificado no Art. 306 do CTB, conforme a redação dada pela Lei n.º 12.760/2012, permite que a verificação da alteração da capacidade psicomotora seja obtida mediante prova testemunhal ou outros meios de prova, sendo suficiente a prova dos sinais. Ademais, o próprio réu confessou perante a autoridade policial que ingeriu cerveja e whisky e que estava "muito bêbado", não se recordando dos fatos.

6. Direito à Contraprova: O Juízo de primeiro grau ofertou o direito à contraprova, sendo que o réu poderia ter arrolado testemunhas que estavam com ele, o que não o fez de forma convincente em Juízo.

IV. Dispositivo e Tese

8. Recurso de Apelação CONHECIDO e, no mérito, DESPROVIDO, mantendo-se integralmente a sentença condenatória que considerou procedente a denúncia pela prática do crime de embriaguez ao
volante

Dispositivos relevantes citados:
Art. 306, §1º e 2º, do CTB.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MG - APR: 10024191079789001 Belo Horizonte, Relator.: Alberto Deodato Neto, Data de Julgamento: 22/03/2022, Câmaras Criminais / 1ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 31/03/2022; TJ-PR 00018210220198160083 Francisco Beltrão, Relator.: Joscelito Giovani Ce, Data de Julgamento: 05/08/2024, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 06/08/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, POR UNANIMIDADE DE VOTOS EM
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em PLENÁRIO VIRTUAL, na ª Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias dias do mês de de 2025.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ______________.

Belém,

de

de 2025.

Des.
or
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL

PROCESSO Nº 0800976-34.2021.8.14.0046

COMARCA: RONDON DO PARÁ

APELANTE: PAULO ICARO SILVA CALIXTO

APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR (A): DR. CLAUDIO BEZERRA DE MELO

RELATOR
: Des.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
PAULO ICARO SILVA CALIXTO
(Apelante), inconformado com a respeitável Sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Rondon do Pará, que o condenou como incurso nas penas do
Art. 306 da Lei 9.503/1997 (Código de Trânsito Brasileiro)
.

A denúncia narra que, em 27 de junho de 2021, por volta das 4h, na Avenida Marechal Rondon, o Acusado conduziu veículo automotor (Motocicleta HONDA CG 125 FAN) com a capacidade psicomotora alterada pela influência de álcool. A abordagem policial se deu após o Apelante ser avistado
acelerando e fazendo muito barulho
, ocasião em que foram constatados sinais inequívocos de embriaguez:
olhos avermelhados, fala desconexa, hálito com forte odor etílico e dificuldade de manter-se de pé
.

Em suas razões recursais, a defesa (Dr. Isidoro Calixto) pugna pela absolvição, com fulcro no art. 386, VII do CPP, invocando o princípio do
In Dubio Pro Reo
, sob o argumento central de insuficiência de provas. Sustenta que a condenação se baseou unicamente na palavra das testemunhas policiais e que a ausência de exame técnico (etilômetro ou exame de sangue) impede a comprovação do crime, sendo que os sinais observados poderiam ser decorrentes de
sono e cansaço
.

O Ministério Público de 1º Grau (Promotor de Justiça Rodrigo Vasconcelos) apresentou Contrarrazões, postulando pelo
total improvimento do recurso
, a fim de que a sentença condenatória seja mantida
in totum
.

A Douta Procuradoria de Justiça (Procurador Cláudio Bezerra de Melo) manifestou-se pelo
conhecimento e improvimento do recurso de Apelação
, confirmando que o conjunto probatório é apto e suficiente para a condenação.

É o breve, mas necessário, Relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do recurso de Apelação e, no mérito, o meu voto é pelo seu
TOTAL IMPROVIMENTO
, mantendo-se a irretocável sentença de primeiro grau.

A pretensão absolutória do Apelante baseia-se na suposta fragilidade da prova, ante a ausência de aferição do teor alcoólico por etilômetro, defendendo que a prova testemunhal, por si só, não seria capaz de sustentar o decreto condenatório.

Todavia, o conjunto probatório carreado aos autos é maciço e uníssono no sentido de confirmar a autoria e a materialidade do delito previsto no Art. 306 do CTB.

I. DA SUFICIÊNCIA DAS PROVAS MATERIAL E ORAL

A
materialidade delitiva
do crime de embriaguez ao volante é comprovada pelos indícios objetivos colhidos na fase policial (Auto de Prisão em Flagrante) e ratificados em Juízo, demonstrando que o Apelante conduziu o veículo com a
capacidade psicomotora alterada
.

A
autoria e a culpabilidade
são inquestionáveis e decorrem da harmonia das provas testemunhais colhidas sob o crivo do contraditório e da confissão extrajudicial do próprio Apelante.

O Juízo de primeiro grau, ao proferir a sentença condenatória, acertadamente ponderou que:

"
As testemunhas policiais militares confirmaram que o acusado chegou detinha
fortes sinais de embriaguez, mal podendo permanecer em pé na motocicleta, com olhos vermelhos, forte cheiro de bebida alcoólica e fala incoerente
".

"Vale ressaltar que o próprio réu
confessou perante a autoridade policial que estava “muito bêbado”, tendo ingerido cerveja e whisky
, o que, em conjunto com a prova oral coletada em juízo, demonstra que houve ingestão suficiente para denotar o crime e a embriaguez".

A confissão extrajudicial do réu, embora retratada ou minimizada em Juízo, é extremamente detalhada e comprometedora. O Apelante
PAULO ICARO SILVA CALIXTO
declarou perante a Autoridade Policial (ID. 21666329, fls. 16/17):

“
Que por volta das 22:30h do dia 26/06/2021 foi para o BAR E RESTAURANTE THE OFFICE em companhia de amigos, onde passou a ingerir bebida alcoólica do tipo cerveja. Que também ingeriu uma dose de whisky
. Que pela madrugada do dia 27/06/2021 se recorda de ter efetuado o pagamento da conta e em seguida saiu do local.
Que a partir daí não se recorda de mais nada, porque estava muito bêbado
, não se recordando sequer que foi abordado e preso por policiais militares e apresentado na unidade policial".

Esta confissão é corroborada pelo depoimento do Investigador de Polícia Civil
CARLOS BENEDITO DE PAULA SODRÉ
, que ratificou a condição do Apelante no momento da prisão em flagrante (ID. 21666329):

“(...) que estava de plantão na Delegacia de Policia Civil de Rondon do Pará, na data de 27/06/2021, por volta das 04:30h, quando os policiais militares SGT/PM MARCONE SANTOS CASTELO BRANCO e SD/PM FERNANDO ARAÚJO DE SOUZA apresentam o nacional PAULO ICARO SILVA CALIXTO...
Que PAULO ICARO estava tão embriagado que não conseguia se comunicar com clareza
.”.

Não se pode acolher a tese defensiva de que os sinais observados seriam mera consequência de cansaço ou sono. Embora a defesa tenha tentado extrair do policial militar MARCONE SANTOS CASTELO BRANCO a concordância de que "sono e cansaço" pudessem produzir tais resultados, a observação dos agentes se deu em contexto de
forte odor etílico
,
fala desconexa
e
dificuldade de manter-se de pé
, somados à prévia confissão de ingestão de cerveja e whisky em quantidade suficiente para apagar suas memórias.

II. DA LEGALIDADE DOS MEIOS DE PROVA E DA JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA

A defesa insiste na necessidade de exame técnico (etilômetro) para comprovação do delito. Contudo, a Lei n.º 12.760/2012, que alterou o Código de Trânsito Brasileiro, pacificou o entendimento de que a caracterização do crime de embriaguez ao volante pode ser demonstrada por
outros meios de prova
, além do teste de alcoolemia.

O Art. 306 do CTB, em seus parágrafos, é explícito:

Art. 306.
Conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência:

§ 1o
As condutas previstas no caput serão constatadas por: (...)
II - Sinais que indiquem, na forma disciplinada pelo Contran, alteração da capacidade psicomotora.

§ 2o
A verificação do disposto neste artigo poderá ser obtida mediante teste de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo,
prova testemunhal
ou outros meios de prova em direito admitidos,
observado o direito à contraprova
.

Portanto, o crime não exige, para sua configuração, a quantidade certa de concentração alcoólica aferida instrumentalmente, sendo
suficiente a prova oral idônea
que demonstre a alteração da capacidade psicomotora.

Neste sentido, a
jurisprudência pátria
é uníssona em ratificar que a prova testemunhal, especialmente de policiais militares, quando em harmonia com os demais elementos, é perfeitamente válida para sustentar a condenação pelo crime do Art. 306 do CTB:

O Egrégio Tribunal de Justiça de Minas Gerais já decidiu que:

"Estando demonstrado pela prova testemunhal, com especial destaque para a confissão do réu, e pelos demais indícios colacionados ao feito que o autor encontrava-se em evidente estado de embriaguez na condução de seu veículo, necessária se faz a sua condenação, sendo irrelevante a inexistência de exame de etilômetro.".
(TJ-MG - APR: 10024191079789001 Belo Horizonte, Relator.: Alberto Deodato Neto, Data de Julgamento: 22/03/2022, Câmaras Criminais / 1ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 31/03/2022)

Ademais, a
validade dos testemunhos dos agentes públicos
é cristalina. O Tribunal de Justiça do Estado do Paraná julgou:

APELAÇÃO CRIME. CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DOS CRIMES DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (ART. 306 DA LEI 9.503/1997), AMEAÇA E DESACATO (ARTS. 147 E 331 DO CÓDIGO PENAL). RECURSO DA DEFESA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO EM RELAÇÃO AO CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (RÉU PEDRO). NÃO ACOLHIMENTO. CONJUNTO HARMÔNICO DE PROVAS. ELEMENTOS COLIGIDOS QUE ATESTAM QUE O RÉU APRESENTAVA SINAIS DE ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE PSICOMOTORA. ESTADO DE EMBRIAGUEZ CORROBORADO POR DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES, CUJA PALAVRA É REVESTIDA DE FÉ PÚBLICA E CONSTITUI MEIO IDÔNEO DE PROVA. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO PELOS CRIMES DE DESACATO E AMEAÇA (RÉU THIAGO). PARCIAL ACOLHIMENTO. INVIABILIDADE DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE DESACATO. RÉU QUE CHAMOU OS POLICIAIS DE “BOSTAS, VERMES”. EVIDENTE MENOSPREZO À FUNÇÃO PÚBLICA. DELITO DE AMEAÇA NÃO CONFIGURADO. ACUSADO QUE TERIA DITO QUE “COBRARIA” A “MANCADA” DOS POLICIAIS. FALA GENÉRICA E VAGA. CONDUTA ATÍPICA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-PR 00018210220198160083 Francisco Beltrão, Relator.: Joscelito Giovani Ce, Data de Julgamento: 05/08/2024, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 06/08/2024).

A alegação defensiva de que não houve direito à contraprova também cai por terra. O próprio Juízo de piso deixou claro que
a contraprova foi ofertada ao réu
, o qual poderia ter arrolado testemunhas que estavam com ele na festa/bar para firmar sua tese, mas não o fez de forma convincente em juízo.

A prova dos autos demonstra, com a certeza necessária ao decreto condenatório, que o Apelante conduziu o veículo automotor no momento do flagrante em estado de embriaguez, colocando em risco a segurança viária, sendo a sua conduta perfeitamente típica.

Nesse contexto, afastar a condenação imposta na origem significaria ignorar o vasto material probatório (confissão + testemunhos policiais) que atesta a alteração da capacidade psicomotora do Apelante. O princípio do
In Dubio Pro Reo
apenas se aplica quando há dúvida razoável, o que, claramente, não é o caso dos autos.

Diante de todo o exposto, e em consonância com o parecer do
Custos Legis
, verifica-se que a r. Sentença vergastada deu a correta subsunção dos fatos à norma, pois a autoria e a materialidade do crime previsto no Art. 306 do CTB foram sobejamente comprovadas por meio de prova oral robusta, consistente nas declarações dos policiais e na confissão extrajudicial do próprio acusado, em plena harmonia com a legislação de trânsito vigente.

Sendo o conjunto probatório forte e suficiente, não há que se falar em insuficiência de provas ou aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

Pelo exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto por
PAULO ICARO SILVA CALIXTO
, mantendo-se a sentença condenatória em todos os seus termos.

É o meu voto.

Belém (PA), 19 de novembro de 2025

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 18/12/2025